Tribunal: TJDFT
Processo: 0744845-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente supostamente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato contra vítimas diversas, sendo ele um dos responsáveis pelos repasses de valores obtidos por meio da empreitada criminosa, que teria gerado prejuízo financeiro de mais de cinco milhões de reais.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público.
IV – Trata-se de processo de grande complexidade, com um grande número de réus e testemunhas e tramitação regular e prioritária, não havendo excesso de prazo.
V - Ordem denegada.